Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 40513066, julgo extinta a execução em face de ILZENICE ROCHA DE SOUZA (CPC, art. 924, II). II. Intime-se o SINDIRETA, para fins de quitação, quanto ao comprovante de depósito judicial de ID: 46391482. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador